Tribunal: TJPA
Processo: 0006622-12.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006622-12.2020.8.14.0008

APELANTE: ROSELENE ARAGAO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11. 343/2006.

Apelante presa em flagrante na posse de 42 (quarenta e dois) papelotes de pasta base de cocaína, sendo conduzida à delegacia onde afirmou ser a proprietária da droga.

Ouvida em Juízo, afirmou ser mera usuária e que o entorpecente,
cocaína
, que trazia consigo se destinavam a consumo próprio.

Alegação defensiva de ausência de provas acerca do tráfico uma vez que as substâncias encontradas se destinavam a consumo próprio, sendo a apelante mera usuária, pleiteando pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei antidrogas e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria, para que seja reconhecida e aplicada em seu benefício a redutora do tráfico privilegiado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA
O CRIME DE
USO
DE DROGAS.

MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIA, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PELO QUAL RESTOU A APELANTE CONDENADA - ART. 33, DA LEI 11.343/2006, QUE É MISTO ALTERNATIVO E SE CONFIGURA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UM DE SEUS VERBOS NUCLEARES, SE MOSTRA IMPOSSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA E RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO, § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06.
PROVIMENTO
.
PENA BASE COMINADA NO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.

O MAGISTRADO RECONHECEU QUE A APELANTE FAZ JUS AO PRIVILÉGIO, NOS TERMOS DO § 4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06, PORÉM NÃO O APLICOU
, NÃO HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO LÍCITA ÀS RAZÕES PELAS QUAIS ASSIM PROCEDEU, O QUE É VEDADO AO JULGADOR.

PENA DA APELANTE REVISTA, COM APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO NO PERCENTUAL MÁXIMO, PASSANDO A SER DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, A SER SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, AS QUAIS DEIXO AO ENCARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINIR.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém/PA,
02
de
junho
de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ROSELENE ARAGÃO MONTEIRO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que a condenou a cumprir pena de 05 anos de reclusão em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 22489157, que no dia 20 de outubro de 2020, por volta das 21 horas, a ora apelante praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo flagrada por policiais militares quando comercializava drogas na invasão próxima ao Conjunto Residencial São Francisco, em Barcarena.

Conforme o relato ministerial, no dia, local e hora ao norte referidos uma guarnição da polícia militar fazia diligências de rotina quando recebeu uma denúncia anônima de que na invasão que fica atrás do Conjunto São Francisco havia uma mulher vestida de roupa preta, que estava em frente a uma casa de madeira, vendendo entorpecentes; diante de tais informações a guarnição se deslocou até o local informado e identificaram a pessoa apontada, sendo esta a ora apelante, que foi abordada e submetida a busca pessoal, sendo encontrado no interior de uma sacola que ela trazia pequena quantia em dinheiro e quarenta e dois invólucros de pasta base de cocaína, sendo a apelante conduzida à delegacia para os procedimentos legais, tendo a apelante negado a autoria delitiva.

Em virtude de tais fatos o órgão Ministerial apresentou denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação da então ré, ora apelante, pela prática do crime de tráfico, nos termos dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Às fls. 07, do ID 22489158, laudo de constatação provisória que afirmou se tratar da substância popularmente conhecida como cocaína aquela encontrada em poder da apelante.

Às fls. 15/16, do ID 22489159, recebimento tácito da denúncia.

Às fls. 21/25, do ID 22489160, e 01/04, do ID Às fls. 07, do ID 22489161, defesa prévia.

Em ID 22489179/81 e 22489187, mídia de audiência.

Em ID 22489189, alegações finais ministeriais.

Em ID 22489190, laudo nº. 2021.05.000497-QUI, constatando se tratar de de 42 (quarenta e duas) pequenas embalagens, confeccionadas em plástico incolor, amarradas por linha vermelha, todas contendo substância granulada de coloração amarelada, pesando no total 21,4 g (vinte e um gramas e quatro decigramas), tendo tal substância apresentado resultado positivo para cocaína.

Em ID 22489194, alegações finais defensiva.

Na sentença, ID 22489196, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou a apelante pelo crime de tráfico, restando sua pena base cominada no mínimo legal de 05 anos de reclusão, não considerando a presença de atenuantes ou agravantes na segunda fase, não aplicando a redução em razão do privilégio por já ter cominado a pena no mínimo.

Em razões recursais, ID 22489197, requereu a apelante desclassificação do crime de tráfico para posse para uso, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06, alegando não haver prova de traficância, pois se trata de mera usuária e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria para aplicação da causa de redução de pena, § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, ID 22489204, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 24916212, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida em favor da apelante a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ROSELENE ARAGÃO MONTEIRO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que a condenou a cumprir pena de 05 anos de reclusão em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Desclassificação

Requer a defesa que se promova a desclassificação do crime pelo qual foi a ora apelante condenada, tráfico ilícito de entorpecentes, para o delito de porte para consumo, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/96, sob a alegação de que
a droga consigo encontrada se destinava a consumo próprio e não à comercialização
.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pois a materialidade restou devidamente constatada, tanto pelo Auto de Apreensão e Apresentação, quanto pelo Laudo Toxicológico que constatou que a substância encontrada em poder da ora apelante efetivamente é proscrita no país, pois apresentou resultado positivo para aquela vulgarmente conhecida como
cocaína
, conforme se comprova pelo
Laudo nº 2021.05.000497-QUI, acostado em documento de ID 22489190, sendo conveniente ressaltar que a legislação vigente não especifica a quantidade de droga a ser considerada como de uso pessoal, a exceção da maconha, por decisão do STF.

De igual forma, se mostra firme e convergente aos termos da denúncia os depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a abordagem e prisão da apelante, colacionados em mídia aos autos, tendo ambos afirmado que receberam informação de que ela estava comercializando entorpecentes, lhes sendo informado o local onde praticava o comércio ilegal, bem como suas vestimentas e características físicas, razão pela qual foi a apelante abordada, sendo encontrado em seu poder 42 (quarenta e dois) papelotes contendo cocaína, além de pequena quantia em dinheiro havendo, portanto, suficientes elementos de prova nos autos a subsidiar o édito condenatório, não havendo que se falar em desclassificação da conduta, pois ainda que negue a ora apelante a prática do comércio ilegal de entorpecentes, com ela foram apreendidas várias porções de droga e o crime de tráfico é misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343 /2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento, estando o dispositivo assim
redigido,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo, incorrendo o agente no delito com a prática de qualquer um deles, pois a efetiva comercialização não é exigida à sua configuração.

Ao proceder à análise do tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), afirma tal entendimento,
in verbis
:

“...o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito, não sendo relevante à sua configuração, portanto, a efetiva mercancia.”

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo,
que confirmou a natureza da substância encontrada em poder da apelante no momento de sua abordagem, bem como pelo relato dos policiais que participaram da diligência que culminou na sua prisão, devendo ser ressaltado que esta confessou em Juízo a autoria delitiva ao afirmar estar na posse da droga quando foi abordada pelos policiais.

Vale ressaltar, por pertinente ao caso, que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos sendo, portanto, livre na escolha, aceitação e valoração das provas, sendo a sentença resultado dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pela apelante, não havendo que se falar em desclassificação para porte para consumo, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

A
pretendida desclassificação do crime de tráfico para aquela prevista no art. 28 da lei antidrogas se mostra, portanto, incabível pois e
xistindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
desclassificação

para
porte para
uso/consumo
, principalmente pelo fato de que a mera condição de usuária, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, DEPOIMENTOS POLICIAS INIDÔNEOS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - NARRATIVAS COERENTES SOBRE A APREENSÃO DE COCAÍNA

(...) CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro, declarações de usuários de drogas e confissão extrajudicial], afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615). A reincidência do apelante constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC nº 393.862/DF; AgRg no HC nº 603.339/SP). (TJ-MT 00056499420208110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021).

Ressalto que é cediço que a movimentação da venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, objetivando que, caso seja alcançado o agente pela ação policial, possa alegar que a trazia para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo e não havendo nos autos elementos de prova aptos a provar a condição de mero usuário, a condenação há que ser mantida.

Ressalto, ainda, que a decisão proferida pelo STF, nos autos do RE 635659, onde por maioria entendeu que o porte de pequena quantidade de droga a desconsiderar a traficância é específica e diz respeito somente à maconha, afirmando que o porte de até 40 gramas não configura crime e deve ser caracterizado como infração administrativa, sem consequências penais. Portanto, não faz menção referida decisão a outras drogas, como a cocaína que, independentemente da quantidade apreendida configura sim a traficância, não havendo que se falar, como ao norte consignado, em desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, como se observa do excerto da decisão a seguir colacionado,
in verbis
:

O STF decidiu que ter
pequenas quantidades de maconha para uso pessoal (40 gramas ou 6 pés) continua sendo proibido, mas não é crime
. Por isso, no caso analisado, a pessoa condenada pela posse de 3 gramas de maconha para consumo próprio foi absolvida do crime. A decisão se baseia nos direitos à privacidade e à liberdade individual (art. 5º, X, da Constituição).
Reconhece, ainda, que tratar o uso de maconha como crime incentiva atividades criminosas associadas ao tráfico, mas não reduz o consumo
. (RE 635.659 (Tema 506) Relator: Ministro Gilmar Mendes. Data do julgamento: 26/06/2024).

Assim, reafirmo que não há que ser dado provimento ao apelo, devendo a condenação da ora apelante ser mantida.

Dosimetria

Requer a apelante a revisão da dosimetria da pena a si cominada para que seja aplicado em seu benefício a causa de redução da pena, na terceira fase, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Vejamos como se manifestou o magistrado em sentença ao realizar a dosimetria,
in verbis
;

“
DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB) e art. 42 da lei 11.343/06.

CULPABILIDADE: dolo nos limites normais da norma penal, o que torna a sua conduta inserida no próprio tipo. ANTECEDENTES: a condenada não registra antecedentes. CONDUTA SOCIAL: nada tenho a valorar. PERSONALIDADE DO AGENTE: não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: nada tenho a valorar. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não há maiores consequências, que não as normais do tipo. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não se aplica ao caso. A natureza e quantidade da droga (exclusiva para o crime de tráfico): nada tenho a valorar.

Considerando a neutralidade das circunstâncias judiciais, fixo a PENA-BASE em 5 anos de reclusão.

2ª Fase: não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas.

3ª Fase: não há causa de aumento, porém, embora haja causa de diminuição da pena devido ao tráfico privilegiado, aquela já se encontra em seu grau mínimo, razão pela qual torno a
PENA DEFINITIVA em 5 (cinco) anos de reclusão.
”

Observa-se que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas, em sua totalidade, favoráveis à apelante, restando a pena base cominada no mínimo.

Na segunda fase, não reconheceu o magistrado a presença de atenuantes ou agravantes, contudo, tem-se a presença de duas atenuantes da pena, aquela relativa à menor idade penal da apelante, que à data do fato tinha apenas 18 anos de idade, bem como da confissão, apesar de afirmar que a droga que trazia consigo seria para consumo próprio, configurando a ocorrência da confissão qualificada, que deve ser reconhecida em favor da ré, como orienta o STJ (Resp 1.972.098, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas e julgado em 14/06/2022).

Contudo, apesar de reconhecer a presença das atenuantes previstas no art. 65, I e III, d, do CP, deixo de as aplicar em atenção ao que determina a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, reconheceu o sentenciante a inexistência de causa de aumento e a presença de causa de diminuição de pena, § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, porém, não a aplicou sob a justificativa de que a pena já se encontrava no mínimo legal, o que não se mostra como fundamento adequado e suficiente a não aplicação do benefício uma vez que a ora apelante preenche cumulativamente os requisitos do referido artigo. Assim, por não se mostrar adequada a fundamentação lançada aos autos, tenho por reconhecer que a apelante faz jus à redutora e a aplico no percentual máximo legal de 2/3, pois é remansoso o entendimento jurisprudencial de que deve o
julgador, quando reconhecer a presença da referida causa de redução de pena aplicá-la em benefício do réu.

Ressalto que a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, caso dos autos, já tendo o STJ se manifestado no sentido de que seu não reconhecimento ou sua aplicação em patamar inferior ao máximo demanda efetiva fundamentação, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus , de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução
. (
HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE

DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI

N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O

PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU

QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA

DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. REDUTORA APLICADA

NA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME INICIAL ABERTO.

INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

DESFAVORÁVEL CONSUBSTANCIADA NA ELEVADA

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 836,66 GRAMAS

DE MACONHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS

SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. HABEAS

CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE

OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

– Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados

pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem

bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou

integrarem organização criminosa.

– O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o

reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que pessoas

que agem como o acusado estão envolvidas de maneira segura

com o tráfico porque um neófito ou pessoa comum não consegue acesso a entorpecente de tal proporção sem que participe de

maneira profunda no tráfico de drogas (e-STJ fl. 79), sem, contudo,

haver a demonstração, por meio de elementos concretos, de que o

paciente se dedicava a atividades criminosas, ou mesmo, que

integrasse organização criminosa.

– Nesse contexto, tendo-se em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se

dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa,

reconheço o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da

minorante.

– Na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a pena-base em

5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida inalterada na

segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase,

aplico o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, na fração de 2/3, razão pela qual torno a pena do

paciente definitivamente estabilizada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de

reclusão, além de 194 dias-multa.

– Levando-se em conta o montante da nova pena imposta, a

primariedade do paciente e, por outro lado, a existência de

circunstância judicial desfavorável, qual seja, a quantidade do

entorpecente apreendido – um tablete de maconha pesando 836,66

gramas –, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor

do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, e no art. 42,

da Lei n. 11.343/2006.

– A quantidade de entorpecentes também inviabiliza a substituição da

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não

preenchimento do requisito subjetivo disposto no art. 44, III, do

Código Penal.

– Agravo regimental não provido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 489.043 - SP (2019/0008708-8)

RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), Data do Julgamento: 12 de março de 2019).

Assim, acompanhando o entendimento exarado nas decisões acima colacionadas e, tendo em vista que a apelante preenche cumulativamente os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tenho por reduzir a pena anteriormente alcançada no seu grau máximo pois, a toda evidência, não restou devidamente fundamentado pelo julgador singular as razões pelas quais entendeu não fazer a apelante
ju
s a tal patamar,

passando a pena desta a ser de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, devendo ser substituída por penas restritivas de direitos, as quais deixo ao encargo do Juízo da Vara de Execuções definir.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como
voto
.

Belém/PA,
02
de junho de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025